Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE LABORAL DA GENITORA NÃO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

2. Conquanto a genitora alegue não exercer trabalho remunerado por questões de saúde, inexiste prova nos autos da incapacidade laboral dela.

3. O dever de sustento aos filhos é imposto a ambos os genitores e a situação de desemprego não tem o condão de, por si só, afastar o dever de prestar alimentos ou de impor exclusivamente ao outro responsável o custeio integral das despesas dos infantes.

4. O cotejo probatório produzido nos autos revela que o Réu não possui rendimentos elevados, o que, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que os alimentos, fixados no importe de 30% (trinta por cento) da remuneração dele, na proporção de 1/3 (um terço) para cada filho, mostram-se adequados e compatíveis com o binômio que enseja a obrigação alimentar.

5. Apelação conhecida e não provida.